Tribunal: TJPA
Processo: 0016241-04.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016241-04.2013.8.14.0301

APELANTE: GUIOMAR GALVAO ARCOVERDE

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NECESSIDADE DE REFORMA.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA NA PENDÊNCIA DE RECURSO. POSSIBILIDADE.
475-A, §2º, DO CPC/1973. ART. 512 DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O art. 475-A, §2º, do CPC/1973, vigente à época da sentença, e o art. 512 do CPC/2015 preveem a possibilidade de liquidação de sentença antes do trânsito em julgado, merecendo reforma o
decisum
recorrido de indeferimento da petição inicial considerando existir pendência de julgamento de recurso.

2. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída a fim de
determinar o retorno dos autos ao Juízo de Origem para regular prosseguimento da liquidação de sentença.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
GUIOMAR GALVÃO ARCOVERDE
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda de Belém que, nos autos do pedido de liquidação de sentença movido em face da
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
rejeitou a petição inicial.

Inconformado, o apelante almeja a reforma da sentença, defendendo a possibilidade de liquidação de sentença mesmo sem o trânsito em julgado da sentença em ação coletiva.

Elenca que o próprio código de processo civil estabelece ser permitido o ajuizamento de liquidação na pendência de recurso, nos termos do art. 475-A, §2°, do CPC (1973).

Nesse sentido, aponta não ser necessário aguardar o trânsito em julgado da decisão para, só então, promover a liquidação.

Subsidiariamente, pugna pela determinação do sobrestamento do procedimento de liquidação, para que aguarde o trânsito em julgado da Ação Civil Pública originária, em observância aos princípios da economia processual e razoabilidade, em vez da extinção determinada pela sentença.

Postula, ainda, pela reforma do ponto da sentença que condenou o apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais, tendo em vista o deferimento do benefício da Justiça Gratuita.

Dessa forma, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões pela parte apelada, conforme certidão de Id. 4258210 - Pág. 3.

Encaminhados a este Tribunal, os autos foram inicialmente distribuídos à relatoria da Exma. Desa. Maria do Ceo Maciel Coutinho (Id. 4258211 - Pág. 2) e, por meio da decisão de Id. 6225471 - Pág. 1/Id. 6307466 - Pág. 1, vieram-me redistribuídos.

Remetidos ao Ministério Público de Segundo Grau para exame e parecer (Id. 7218630), o órgão ministerial se manifestou pela desnecessidade de intervenção (Id. 8167350).

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo e passo à análise.

Cinge-se a controvérsia posta aos autos em analisar se assiste razão ao autor, ora apelante, no que diz respeito à reforma da sentença que indeferiu a petição inicial.

O Juízo de Origem indeferiu o pedido de liquidação da sentença proferida na Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público de n° 0008972-95.2005.8.14.0301 e julgou o feito extinto, considerando existir pendência de recurso de apelação.

Ocorre que, de início e sem delongas, inexiste fundamentação legal para o indeferimento do pedido de liquidação de sentença. Isto é, o Código de Processo Civil de 1973, vigente à época da sentença, previa:

Art. 475-A. Quando a sentença não determinar o valor devido, procede-se à sua liquidação. [...]

§ 2º A liquidação poderá ser requerida na pendência de recurso, processando-se em autos apartados, no juízo de origem, cumprindo ao liquidante instruir o pedido com cópias das peças processuais pertinentes.

Da mesma forma, o CPC/2015:

Art. 512. A liquidação poderá ser realizada na pendência de recurso, processando-se em autos apartados no juízo de origem, cumprindo ao liquidante instruir o pedido com cópias das peças processuais pertinentes.

Nesse sentido, da leitura dos dispositivos supracitados, observa-se que o art. 475-A, §2º, do CPC/1973 e o art. 512 do CPC/2015 preveem a possibilidade de liquidação de sentença antes do trânsito em julgado, isto é, ainda na pendência de julgamento de recurso.

Sobre o tema, pronuncia-se a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE SOCIEDADE.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA NA PENDÊNCIA DE RECURSO. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO ART. 475-A, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. DOUTRINA
.
É possível as partes requererem a liquidação provisória da sentença na pendência de recurso, com fundamento no art. 475-A, § 2º, do Código de Processo Civil de 1973, não cabendo ao juiz avaliar a probabilidade de mudança da decisão objeto de liquidação, uma vez que o processo corre sob a responsabilidade do Requerente.
NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME. (TJ-RS - AI: 70068144898 RS, Relator: Rinez da Trindade, Data de Julgamento: 15/09/2016, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 29/09/2016)

AÇÃO DECLARATÓRIA. PARCERIA AGRÍCOLA.
Pleito de liquidação de sentença na pendência de recurso recebido no efeito suspensivo. Possibilidade. Dicção do art. 475-A, § 2º, do CPC, que não ressalvou hipótese de impedimento para o início da liquidação do julgado.
Recurso provido. (TJ-SP - AI: 1602182220118260000 SP 0160218-22.2011.8.26.0000, Relator: Dimas Rubens Fonseca, Data de Julgamento: 27/09/2011, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/09/2011)

Assim sendo, ante aos fundamentos supracitados, entendo
que deve ser reformada a sentença de origem.

Diante de todo o exposto,
conheço e dou provimento ao recurso,
para desconstituir

a sentença apelada
e determinar o retorno dos autos ao Juízo de Origem para regular prosseguimento da liquidação de sentença, tudo conforme a fundamentação.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 15/02/2024